Tribunal: TJDFT
Processo: 0708163-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. FARTO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUTORIA COMPROVADA. PREJUÍZO COMPROVADO. VANTAGEM ILÍCITA OBTIDA MEDIANTE ARDIL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Estelionato consistente em transferência bancária simulada. Inviável o pleito absolutório quando as provas produzidas encontram-se harmônicas no sentido de que foi o réu quem perpetrou o crime de estelionato, mediante ardil, induzindo a vítima em erro, com a intenção de obter vantagem econômica ilícita, ao simular ter realizado uma transferência eletrônica, do valor do aparelho de telefone celular entre contas bancárias, quando na realidade estava era usando de uma forma ardilosa para a obtenção de uma vantagem ilícita, situação que não comporta a alegação de atipicidade de conduta por falta de dolo.
2. Negado provimento ao recurso.